Tribunal: TJDFT
Processo: 0703316-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDOR. FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPLICABILIDADE. CASO CONCRETO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIOR. TEMA 810.
1. O servidor da extinta Fundação Zoobotânica do DF é parte legitima para requerer o cumprimento de sentença que condenou o Distrito Federal no pagamento do auxílio alimentação a todos os filiados do SINDIRETA, sobretudo no caso, em que já existe título executivo judicial em face do Distrito Federal para apuração do direito objetivado, e este Ente assumiu todos os direitos e obrigações da extinta Fundação (art. 6o, da Lei 2.294/99).
2. Não há razão para limitação temporal do título exequendo entre 01/1996 e 04/1997 se o exequente o benefício alimentação do exequente somente veio a ser reestabelecido em maio de 2002.
3. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
4. No caso, quando ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, o STF já havia declarado a inconstitucionalidade do emprego da TR como índice de correção monetária, sendo aplicável o entendimento independente de manejo de ação rescisória.
5. Recurso conhecido e desprovido.